Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1019074-79.2019.8.11.0000
RECORRENTES: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO E OUTRO
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 46892492):
“AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO - MONTANTE MANTIDO - TESE REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ERRO DE FATO - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA EM FATO INEXISTENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO INCISO VIII, § 1.o V DO ARTIGO 966 DO CPC - PRETENSÃO DOS AUTORES DE REVOLVER A MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CPC - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS INTEGRAL DA PARTE AUTORA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC - REVERSÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC EM FAVOR DOS REQUERIDOS - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 974 DO CPC - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder à quantia atribuída à ação originária, corrigida monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.
No caso concreto, tendo em vista que não há discrepância entre o valor da causa e o proveito econômico, deve prevalecer, na hipótese, o valor da ação originária, devidamente atualizado (R$ 49.216,77).
É cediço que o interesse processual é condição da ação que se refere à necessidade do sujeito vir a juízo para buscar a tutela de um direito do qual entende ser titular, utilizando-se, para tanto, do instrumento processual adequado.
Na hipótese, o interesse processual dos Autores é evidente, eis que almejam rescindir a sentença com base no artigo 966, inciso VIII, § 1.o, do CPC, não havendo que falar em carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
Como é sabido, o erro de fato que da causa à rescindibilidade do julgado, é aquele relevante para o julgamento da questão, apurável mediante simples exame e que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.
No caso concreto, não há falar que a sentença se baseou em erro de fato ou fato inexistente, uma vez que foi comprovado o cumprimento da obrigação, de modo que o Banco Requerido arcou integralmente com o valor da condenação, situação que resultou na extinção do Cumprimento de Sentença.
Portanto, conclui-se que a intenção dos Autores é discutir a matéria sem que haja erro de fato, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Não prospera o pedido de condenação por litigância de má-fé, quando a parte não comprova quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80, do CPC.
Tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente, os Autores deverão arcar integralmente com o ônus sucumbencial, de maneira que os honorários advocatícios serão arbitrados nos moldes do artigo 85, § 2.o, do CPC, bem como será devida a reversão do depósito (artigo 968, inciso II, do CPC) em favor dos Requeridos, conforme determina o Parágrafo único do artigo 974, do mesmo Codex.” (Ação Rescisória 1019074-79.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 54102965).
Alega violação ao artigo 966, VIII, §1o, do CPC, tendo em vista a ocorrência de erro de fato.
Recurso tempestivo (ID 58129997).
Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S/A (ID 61555955).
Sem contrarrazões de BORGES & SOUZA LTDA., conforme certidão ID 62601963.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 966, VIII, §1o, do CPC, os Recorrentes defendem a procedência do pedido rescisório, visto que fundado em erro de fato (ausência pagamento da exeução).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)não há falar que a sentença se baseou em erro de fato ou fato inexistente, eis que foi comprovado o cumprimento da obrigação, de modo que o Banco Requerido arcou integralmente com o valor da condenação.
Não fosse isso o bastante, a sentença de extinção transitou em julgado em 16/02/2018 e os Autores só manifestaram nos autos em 25/02/2018, ou seja, perderam o prazo para a interposição de Recurso e agora se utilizam da vertente Rescisória para modificar o julgamento, o que não é permitido, já que é inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão.
Portanto, conclui-se que a intenção dos Autores é discutir a matéria sem que haja erro de fato, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe(...).”(ID 46892485)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. (...). FUNDAMENTOS DO RECURSO ESPECIAL BASEADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RECURSO ESPECIAL QUE DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1134596/MA, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI